Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702434-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA MARIA RODRIGUES FECHINE AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Deixo de determinar a intimação da agravada porque ainda não citada na origem. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora